Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
IAGO JOSÉ DE SÁ NEIVA formula pedido de sustentação oral (ID 23830326). Ocorre que processo está na pauta da 8a sessão ordinária virtual (ID 23146880). Assim, para que a parte possa realizar a sustentação oral requerida, o processo deverá ser retirado da aludida pauta e incluído na pauta de julgamento presencial por videoconferência. Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator